Tribunal: TCU
Processo: 039.928/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13802/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.928/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Luan Menezes Prata (CPF XXX.394.235-XX); Luan Vinicius Tavares Santos (CPF XXX.625.055-XX); Lucas Falcão Ribeiro (CPF XXX.925.900-XX); Lucas Martins Silvestre (CPF XXX.296.179-XX); Luciana Belo de Sousa (CPF XXX.929.304-XX); Luísa Scaramussa Antunes (CPF XXX.577.977-XX); Luiz Augusto Torres Wanderley Casado (CPF XXX.451.324-XX); Luiz Ricardo Souza Gunes Amorim (CPF XXX.393.728-XX); Luiza Belle Ferreira Amorim (CPF XXX.335.637-XX) e Marcelo Perez Mendonca Rogado (CPF XXX.279.941-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Polícia Federal - PF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.